Tribunal: STF
Processo: RE 108774
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-25
Data de publicação: 1988-02-25

Ementa:
IPTU. MAJORAÇÃO DO IMPOSTO. LEI  3681/83,  DO  MUNICÍPIO  DE
BELO HORIZONTE. PLANTA GENERICA DE VALORES.
         A planta generica de valores, decorrente  da  Lei  municipal
3681/83 e de  sua  regulamentação  (Decreto  4626/83),  representa  a
identificação dos valores de cada imóvel, em concreto,  a  vista  dos
parametros da lei, como exato procedimento preliminar  do  lancamento
do tributo. Nada tem de  identidade  conceitual  com  aquela  "planta
generica de valores", malsinada  pela  jurisprudência  da  Corte  por
pretender substituir-se a lei com a fixação de critérios genericos de
apuração de valores. Inexistência de afronta ao art. 153,  par-29  da
constituição e art.97, par-1. do CTN:
         RE não conhecido.